Tribunal: TJPA
Processo: 0802132-14.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802132-14.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO SOUZA, HETILENE SANCHES SOUSA, MARIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA DAMASCENA, MARIA DA HORA ALVES DA SILVA, MARIA DEBLA DA SILVA, ILZA MARIA SILVA COSTA, MAIRA SUANZE VIEIRA ALVES MANHEZE, RENALUCIA NASCIMENTO SOUZA, ROSA DILMA PEREIRA DE SOUZA, SANDRA MARIA SILVA ALMEIDA, VANUSA VALERIO DE SOUZA, MARLENE PERES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por professores da rede pública municipal de ensino, na qual se reconheceu o direito à progressão funcional com efeitos financeiros retroativos à data dos requerimentos administrativos, em conformidade com a Lei Municipal nº 17.474/2011. O Município alegou a inconstitucionalidade da progressão, por supostamente violar o princípio do concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os servidores públicos municipais do magistério têm direito à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, nos termos da legislação municipal vigente à época do requerimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 17.474/2011 garante a progressão funcional automática para o servidor do magistério que apresenta nova titulação, desde que realizada a devida comprovação documental e requerimento administrativo.

A progressão funcional prevista na referida lei não se confunde com ascensão para cargo diverso, sendo mera evolução no mesmo cargo e carreira, não violando o art. 37, II, da CF/1988 nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Os autores são servidores efetivos e estáveis, comprovaram a obtenção de titulação superior e protocolaram tempestivamente seus pedidos administrativos, preenchendo os requisitos legais para a progressão.

A posterior revogação da Lei nº 17.474/2011 não afeta direitos adquiridos durante sua vigência, nos termos do art. 6º da LINDB e do art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

O direito adquirido à progressão funcional não assegura o regime jurídico revogado, mas garante os efeitos financeiros devidos ao tempo da aquisição do direito, observando-se também a irredutibilidade salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal do magistério faz jus à progressão funcional por titulação, prevista na legislação vigente à época do requerimento administrativo.

A progressão funcional dentro da mesma carreira não configura forma inconstitucional de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/1988.

A revogação de norma local que previa progressão funcional não afeta o direito adquirido dos servidores que cumpriram os requisitos legais durante sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II; 206, V e parágrafo único; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC/2015, arts. 373, I; 932, VIII; 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; TJPA, Apelação Cível nº 0022858-18.2016.8.14.0028, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24.06.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0002841-97.2014.8.14.0070, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 22.08.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0802576-86.2019.8.14.0070, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 22.06.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível n.º
0802132-14.2021.8.14.0028

Apelante:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

Procurador Municipal: Haroldo Junior Cunha e Silva

Apelados:
FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO SOUZA, HETILENE SANCHES SOUSA, MARIA APARECIDA DE JESUS FERREIRA, MARIA DA HORA ALVES DA SILVA, MARIA DEBLA DA SILVA, ILZA MARIA SILVA COSTA, MAIRA SUANZE VIEIRA ALVES, RENALUCIA NASCIMENTO SOUZA, ROSA DILMA PEREIRA DE SOUZA, SANDRA MARIA SILVA ALMEIDA, VANUSA VALERIO DE SOUZA e MARLENE PERES DE OLIVEIRA

Advogado: Ulisses Viana da Silva (OAB/PA 20.351)

Procurador de Justiça: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em desfavor de
FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO SOUZA E OUTROS
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos Ação de Cobrança de Verbas Salariais nº 0802132-14.2021.8.14.0028, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido dos autores, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Réu a pagar as parcelas retroativos a que tenham direito os autores referente à progressão funcional, observando-se o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a irredutibilidade salarial, no que couber, em relação a transmutação do regime para o disposto na nova Lei Municipal nº 17.782/2017, isso com efeitos financeiros desde a data dos respectivos requerimentos administrativos, tudo isso com juros da poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E e demais índices oficiais que o antecederam, conforme o precedente do RE 870.947/SE, do STF. Após a EC 113/2021, juros e correção foram unificados com a aplicação da taxa SELIC.

Sem custas, em virtude de ter sido vencida a Fazenda Pública. Condeno o réu em honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Considerando que, mesmo estimado, o valor não supera o limite previsto no art. 496, 3º, III do CPC, esta sentença não se sujeita a remessa necessária.”

Inconformado, o Município de Marabá interpôs
recurso de apelação cível
(ID Num. 19432359), sustentando a inconstitucionalidade da progressão funcional concedida à autora, aduzindo que a progressão prevista no art. 7º da Lei Municipal nº 17.474/2011, bem como nas alterações promovidas pela Lei nº 17.782/2017, viola o art. 37, II, da Constituição Federal, que exige concurso público para investidura em cargos públicos.

Ademais acrescenta que a progressão funcional de servidores com formação de nível inferior caracteriza modalidade vedada de ascensão funcional.

Por fim, alegou que a matéria já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que consolidou entendimento acerca da inconstitucionalidade de formas derivadas de investidura em cargos públicos que não respeitem a necessidade de realização de concurso público.

Os apelados apresentaram resposta ao recuso (ID Num. 19432361), pugnando pela manutenção integral da sentença reexaminada.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião, recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis, (ID Num. 19432480 e Num. 20509803).

Instado a se manifestar, a Procuradora de Justiça de Cível, absteve-se de opinar, com base na Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público. (ID Num. 20916642).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, e passo a proferir o voto.

Questiona o julgado o Município de Marabá se os Apelados possuem direito à progressão funcional, diante do requerimento administrativo realizado e da legislação municipal que disciplina a matéria.

Sobre a Progressão Funcional, o artigo 7º Lei Municipal nº 17.474/2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública Municipal estabelece:

“Art. 7º. Os níveis de habilitação para o cargo de profissional do magistério são os seguintes:

I - Nível Especial I: formação de nível médio, na modalidade normal;

II - Nível 1: formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III - Nível II: formação em nível de pós-graduação lato sensu em cursos de especialização na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas;

IV - Nível III: formação em nível stricto sensu com título de mestre;

V - Nível IV: formação em nível stricto sensu com título de doutor.

§ 1º - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma de nível de graduação e/ou certificado em nível de graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da Educação, garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação.”

Verifica-se que a Legislação Municipal, ao tratar da Progressão Funcional, estende automaticamente o benefício ao servidor que realize o requerimento com a apresentação da documentação necessária.

No caso em exame, as provas produzidas demonstram que os Apelados são servidores públicos municipais efetivos do magistério, conforme termos de posse anexados com a petição inicial, tendo realizado requerimento de progressão do nível I para o nível II com a apresentação do respectivo diploma.

Observa-se que recorridos trouxeram fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC/15, fazendo jus à progressão prevista na Lei nº 17.474/2011.

A progressão funcional em análise não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso.

Sobre o tema, a Súmula Vinculante nº. 43 do STF dispõe:

“Súmula Vinculante nº 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

A referida Súmula veda a ascensão funcional para cargo distinto, em carreira diversa, sem concurso público. Tal hipótese não se confunde com a progressão de níveis no mesmo cargo e dentro de uma mesma carreira, que é plenamente constitucional, sobretudo considerando o princípio da valorização dos profissionais da educação, previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da CF:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)”.

Assim, resta evidenciada a constitucionalidade da progressão prevista na Municipal nº 17.474/2011, bem como o direito dos Apelados, diante do requerimento administrativo realizado com a demonstração do preenchimento dos requisitos legais.

Neste sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA INSUPERÁVEL EM RAZÃO DE ADI. JULGAMENTO DE MÉRITO QUE NÃO IMPLICA PREJUDICIALIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL. VALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido a implantar as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 14.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal;

2. A alegação de ausência de dialeticidade entre a sentença e o recurso de apelação é rejeitada quando os fundamentos da sentença são suficientemente abordados no apelo, não havendo lacuna argumentativa a ser preenchida. Preliminar rejeitada;

3. A superveniente perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000783-35.2017.8.14.0000, em razão da confirmação pelo Pleno do TJPA, não configura prejudicialidade externa insuperável ao presente recurso de apelação interposto após o trânsito em julgado daquela decisão;

4. A modificação legislativa posterior não pode afetar direitos adquiridos durante a vigência da norma revogada, conforme arts. 2º e 6º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro;

5. O direito adquirido à progressão funcional, conforme requisitos da Lei Municipal nº 17.474/2011, deve ser respeitado, observando-se a irredutibilidade salarial garantida constitucionalmente;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.” (Apelação Cível nº 0022858-18.2016.8.14.0028 – Relatora: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSORA. DIPLOMA DO CURSO DE GRADUAÇÃO RECONHECIDO A NÍVEL NACIONAL, PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, VALENDO COMO PROVA DA GRADUAÇÃO E, POR CONSEGUINTE, GARANTINDO O DIREITO DA PARTE APELADA À PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE EM TERMOS. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. DECISÃO MANTIDA EM SUA TOTALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação/Remessa Necessária nº 0002841-97.2014.8.14.0070. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Data de julgamento: 22.08.2022)

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL DO AUTOR, TENDO EM VISTA QUE CUMPRIU OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEI MUNICIPAL 295/2009. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

1. Na sentença o juízo de piso reconheceu a pretensão do autor, em decorrência da comprovação da conclusão do Curso de Licenciatura em Pedagogia por meio do diploma outorgado pela Universidade Federal do Pará, bem como que efetivou, em 25/03/2019, o requerimento de progressão vertical.

2. Entendo que não merece qualquer reprovação a sentença ora reexaminada, pois foi dada de acordo com a legislação que rege a matéria.

3. Da mesma forma, entendo que também merece ser mantida a sentença, no capítulo referente ao direito do sentenciado aos efeitos financeiros dessa progressão funcional, desde à data do requerimento administrativo, em 25/03/2019, uma vez que o art. 23, § 2º, da Lei Municipal nº 295/2009, condiciona a concessão da progressão ao requerimento do interessado, montante a ser apurado em liquidação de sentença, como bem disse o juízo de piso.

4. Sentença mantida à unanimidade.” (Apelação/Remessa Necessária nº 0802576-86.2019.8.14.0070. Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran. Data de julgamento: 22.06.2021)

Registre-se que a revogação posterior da Lei Municipal nº 17.474/2011 não tem o condão de simplesmente suprimir os direitos adquiridos durante a regular vigência daquela norma. Nesse sentido, a Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB) em seus arts. 2º, caput, e 6º, caput e § 2º, assim dispõe:

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. (Grifo nosso).

(...)

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

(...)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”.

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. (grifei)

Assim, no período de vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011, o profissional, efetivo e estável, da educação pública municipal, que adquiriu nova titulação acadêmica e protocolou requerimento administrativo de progressão, faz jus a tal benefício, com o respectivo acréscimo em seu vencimento.

Destaca-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos.

Portanto, deve ser mantida a sentença reexaminada.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente os termos da sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

Em razão do não provimento do recurso e, com fundamento no art. 85 §§ 2º e 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO
.

Belém (PA)
, data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 19/05/2025